Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-65.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701230-65.2022.8.07.0011 APELANTE: WALTENCY FELIPE GALVAO BINA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela antecipada em apelação, formulado pelo autor/apelante em face da sentença da 15a Vara Cível de Brasília (id 41580084) que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedente demanda ajuizada para assegurar sua continuidade em concurso público, na condição de pessoa com deficiência – tremor essencial (CID 10 - G25.0) –, nos termos do Edital 01 – 2021/01 BB, de 23/06/21, da Carreira Administrativa – Cargo Escriturário. Ressalta, em suma, ser injusta a sentença, que se baseou apenas em laudo pericial contraditório ao afirmar que não é deficiente nos termos do Dec. 3.988/99 (e alterações), sem levar em consideração o fato de a instituição financeira ré ter autorizado sua inscrição nas vagas destinadas a pessoas com deficiência por ser portador da moléstia tremor essencial, doença constante do rol de doenças incapacitantes apresentadas pela Banca Cesgranrio no ato da inscrição e, depois de todas as fases, com extrema falta de transparência, tê-lo remanejado para lista de ampla concorrência sem nenhuma justificativa idônea. Aponta risco de dano de difícil reparação, consistente em seu afastamento do quadro de pessoal do BB. Requer a concessão de tutela recursal, a fim de obstar os efeitos da sua demissão, levada à efeito por meio do comunicado de afastamento datado de 02/06/23, e encaminhamento para exames demissionais datado de 05/06/23, garantindo-lhe a permanência no quadro de empregados do Banco do Brasil até que se julgue o mérito do recurso. 2. O laudo pericial (id 47395398 – pág. 5) concluiu que “[o] senhor Waltency Felipe Galvão é portador de Tremor Essencial e avaliação funcional do tremor por mostra uma incapacidade leve”. Nos termos item 4.1.4 do Edital No 01 - 2021/001 BB, de 23 de junho de 2021 (id. 47393330 – págs 3-4): “4.1.4 - Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2o da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015, nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no § 1o do artigo 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e no art. 1o, da Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949, de 25 de agosto de 2009.” As categorias especificadas no art. 4o do Dec. 3.298/99, são as seguintes: “Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. Portanto, consoante o aludido Diploma, o portador de tremor essencial não é enquadrado como pessoa com deficiência. O fato de ter constado da lista de descrição de doenças do site da Cesgranrio, quando da inscrição no concurso (id 47395406), não tem o condão de alterar a norma editalícia que fixou a legislação adotada para ser considerada pessoa com deficiência. 3. Indefiro a antecipação de tutela recursal. I. Brasília, 14 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator